Tribunal: STF
Processo: Rcl 63973
Classe: Rcl
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-11-27
Data de publicação: 2023-11-27

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de reclamação com pedido liminar proposta por Goldsztein Cyrela Empreendimentos Imobiliários S/A e outro(a/s) contra acórdão proferido pelo Tribunal Regional do Trabalho da 4ª Região - TRT4 na Ação Trabalhista 0021620-03.2017.5.04.0013, para garantir a observância das teses fixadas pelo STF no julgamento da ADPF 324/DF, do RE 958.252 RG/MG – Tema 725/RG, da ADC 48/DF e da ADI 5.625/DF.



    As reclamantes afirmam que o Tribunal reclamado teria:



     “desconsiderado a validade de instrumento regente da prestação autônoma de serviços de corretagem, na forma do art. 6º da Lei 6.530/78, sob a compreensão de que, em razão da essencialidade das tarefas contratadas à luz da atividade-fim das reclamantes e por suposta ausência de autonomia, estar-se-ia diante de relação de emprego.” (doc. eletrônico 1, p. 2).  



    Prosseguem aduzindo que:  



    “Esse é o caso do processo originário, em que a Justiça do Trabalho afastou a validade de relação de natureza civil celebrada pelas reclamantes e a beneficiária das decisões reclamadas, notadamente por considerar que a prestação de serviços seria pertinente à atividade-fim desenvolvida pelas primeiras.



    Viu-se, com efeito, ter o Tribunal Regional do Trabalho declarado a configuração do vínculo de emprego por verificar que a beneficiária estava submetida à estrutura do empreendimento, subordinado a regras criadas pela reclamada.



    Isso a despeito do reconhecimento expresso da existência de contrato de contrato operacional autônomo entre as reclamantes e a beneficiária das decisões, bem como da existência de negociação direta entre a beneficiária e seus clientes compradores.



    [...]



    No quesito hipersuficiência é importante notar a remuneração apontada na petição inicial da reclamação trabalhista que no período correspondente a 04/01/2005 a 29/09/2017, percebeu o valor correspondente a R$10.000,00(dez mil reais), atualizado pelo INPC, seria hoje equivalente a R$ 28.086,85 (vinte e oito mil e oitenta e seis reais e oitenta e cinco centavos). A título exemplificativo, a hiperssuficiência também resta comprovada na execução provisória, a qual a beneficiária apresentou memorial de execução no vultuoso valor de R$ 1.328.165,39 (um milhão, trezentos e vinte e oito mil, cento e sessenta e cinco reais e trinta e nove centavos).” (doc. eletrônico 1, pp. 16-17).  



    Ao final, apontam o preenchimento dos requisitos necessários para o provimento do pedido liminar e requerem, no mérito:  



    “[...] e) seja julgado procedente o pedido formulado nesta Reclamação, a fim de que sejam cassadas as decisões impugnadas, dado o manifesto desrespeito às teses firmadas no julgamento da ADPF 324, da ADC 48, da ADI 5625 e do RE 958.252, assim como afirmada a licitude da relação jurídica controvertida, mediante julgamento da improcedência da reclamação trabalhista originária; [...].” (doc. eletrônico 1, p. 30).  



    É o relatório. Decido.



    Tendo em vista que a demanda está apta a ser julgada, deixo de requisitar as informações e de enviar o feito à Procuradoria-Geral da República (arts. 52, parágrafo único, e 161, parágrafo único, ambos do RISTF).  



    A reclamação é procedente, pois a decisão impugnada afrontou decisões vinculantes do Supremo Tribunal Federal.



    Na espécie, as reclamantes sustentam que o ato impugnado descumpriu o entendimento firmado por esta Suprema Corte ao julgar a ADPF 324/DF, o RE 958.252 RG/MG – Tema 725/RG, a ADC 48/DF e a ADI 5.625/DF, que fixaram as seguintes teses jurídicas, respectivamente:  



    “1. É lícita a terceirização de toda e qualquer atividade, meio ou fim, não se configurando relação de emprego entre a contratante e o empregado da contratada. 2. Na terceirização, compete à contratante: i) verificar a idoneidade e a capacidade econômica da terceirizada; e ii) responder subsidiariamente pelo descumprimento das normas trabalhistas, bem como por obrigações previdenciárias, na forma do art. 31 da Lei 8.212/1993.” (ADPF 324/DF, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Tribunal Pleno, DJe de 6/9/2019).  



    “É lícita a terceirização ou qualquer outra forma de divisão do trabalho entre pessoas jurídicas distintas, independentemente do objeto social das empresas envolvidas, mantida a responsabilidade subsidiária da empresa contratante.” (RE 958.252 RG/MG - Tema 725/RG, Rel. Min. Luiz Fux, Tribunal Pleno, DJe de 13/9/2019).  



    “1 - A Lei nº 11.442/2007 é constitucional, uma vez que a Constituição não veda a terceirização, de atividade-meio ou fim. 2 - O prazo prescricional estabelecido no art. 18 da Lei nº 11.442/2007 é válido porque não se trata de créditos resultantes de relação de trabalho, mas de relação comercial, não incidindo na hipótese o art. 7º, XXIX, CF. 3 - Uma vez preenchidos os requisitos dispostos na Lei nº 11.442/2007, estará configurada a relação comercial de natureza civil e afastada a configuração de vínculo trabalhista.” (ADC 48 e ADI 3.961, julgadas em conjunto, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Tribunal Pleno, DJe de 19/5/2020).  



    “1) É constitucional a celebração de contrato civil de parceria entre salões de beleza e profissionais do setor, nos termos da Lei n. 13.352, de 27 de outubro de 2016; 2) É nulo o contrato civil de parceria referido, quando utilizado para dissimular relação de emprego de fato existente, a ser reconhecida sempre que se fizerem presentes seus elementos caracterizadores.” (ADI 5.625/DF, Redator para o acórdão Min. Nunes Marques, Tribunal Pleno, DJe de 29/3/2022). 



    Sobre o tema, observo que o Supremo Tribunal Federal, com fundamento nos princípios constitucionais da livre iniciativa e da livre concorrência, entendeu ser possível a terceirização de qualquer atividade econômica, ficando superada a distinção estabelecida entre atividade-fim e atividade-meio firmada pela jurisprudência trabalhista.  



    No caso concreto, porém, observo que o TRT4, ao analisar o recurso ordinário, assim decidiu:  



    “RECURSO ORDINÁRIO DAS RECLAMADAS. VÍNCULO DE EMPREGO. CORRETORA DE IMÓVEIS. CARACTERIZAÇÃO. Admitida a prestação de serviços de corretagem imobiliária, as reclamadas atraíram para si, a teor do artigo 818 da CLT c/c artigo 373 do CPC, o encargo probatório de comprovar que a relação havida com a reclamante não era de emprego. Na hipótese, houve demonstração de que o trabalho exercido se revestiu dos elementos previstos nos arts. 2º e 3º da CLT, impondo-se o reconhecimento de que a relação havida entre as partes era de emprego. Negado provimento.” (doc. eletrônico 26, p. 1).  



    Destaco os seguintes trechos do voto condutor do referido acórdão: 



    “[...] 2. VÍNCULO DE EMPREGO.



    As reclamadas recorrem da decisão que reconheceu o vínculo empregatício entre a reclamante e a segunda reclamada no período de 04/01/2005 a 04/12/2017 na função de consultora de vendas.



    [...]



    Por outro lado, vale destacar que a relação de emprego não depende de manifestação volitiva das partes, mas se estabelece em razão da lei, uma vez preenchidos, no mundo dos fatos, os requisitos dispostos nos artigos 2º e 3º da CLT, incumbindo ao julgador proceder a uma análise mais acurada sobre a realidade fática apresentada nos autos, atentando para o princípio da primazia da realidade sobre o elemento formal.



    O do artigo 2º consolidado define caput empregador como ‘a empresa, individual ou coletiva, que, assumindo os riscos da atividade econômica, admite, assalaria e dirige a prestação pessoal de serviços’.



    Por seu turno, o artigo 3º da CLT considera empregado ‘toda pessoa física que prestar serviços de natureza não eventual a empregador, sob a dependência deste e mediante salário’. Ou seja, ter-se-á relação de emprego sempre que tivermos os seguintes elementos: a) a prestação de serviços emanada de uma pessoa física; b) a não eventualidade da prestação laboral; c) a onerosidade; d) a pessoalidade; e) a subordinação; f) um empregador que se enquadre na definição contida no §1º do artigo 2º da CLT.



    Incontroversa a prestação de serviços não eventual por parte da reclamante em prol da segunda reclamada, o ônus de comprovar as circunstâncias impeditivas, modificativas e extintivas do direito da autora quanto ao reconhecimento de relação de emprego é da empresa ré, a teor do artigo 818, II, da CLT, combinado com o artigo 373, inciso II do CPC, subsidiariamente aplicado.



    No caso dos autos, como bem destacou o Julgador de origem, o exame da situação fática apresentada, demonstra que o trabalho da reclamante não se desenvolvia com autonomia, em uma relação de corretagem, mas sim como uma relação típica de emprego.



    Veja-se que as correspondências eletrônicas juntadas a partir do ID. a779ec3 não deixam dúvidas de que não havia autonomia na prestação de serviços por parte da reclamante, tendo em vista o teor dos documentos com orientações de trabalho, imposição de metas, apresentação de relatórios ( e cobranças para apresentação destes), escalas de plantão, regras de atendimento aos clientes, presença obrigatória em palestras (ID bb4cf46), planejamento de agendas e treinamentos obrigatórios. Há inúmeros e.mails anexados aos autos que demonstram a total subordinação da reclamante às ordens e orientações da reclamada e de seus supervisores.



    Importante referir que a autora não arcava com nenhum custo para o exercício de sua atividade, que era desenvolvida dentro da empresa reclamada, com utilização de telefone, mesa e materiais da própria ré, razão pela qual, diversamente do que aduz a defesa, o risco do negócio não recaia sobre a reclamante, o que aconteceria se fosse ela uma efetiva corretora autônoma.



    A onerosidade do trabalho prestado pela reclamante também era evidente, conforme inclusive se verifica da perícia contábil existentes nos autos. A forma de contraprestação, como esclareceu o perito, era mediante salário-condição, isto é, a reclamante percebia seus pagamentos de acordo com as vendas por ela realizadas, havendo fixação de metas a serem cumpridas , as quais eram estabelecidas pela demandada.



    Além da farta prova documental e também pericial, a prova testemunhal comprova a tese inicial de que havia punições em caso de faltas não justificadas. (ID. b171991 e seguintes). Cito como exemplo o depoimento da testemunha Sidney de Andrade Carvalho prestado no processo nº 0020807-36.2018.5.04.0014 e utilizado como prova emprestada neste processo: [...].



    Portanto, apesar da aparência de contrato de trabalho autônomo (inclusive pela inscrição prévia no CRECI), na verdade, a relação entre as partes não se dava na forma prevista no art. 6º, §§ 2º e 3º da Lei 6.530/78.



    Considerando todos os elementos constantes dos autos, mantenho a decisão de origem que, analisando com clareza e objetividade a controvérsia, proporciona adequado deslinde ao caso sub judice, considerando os fundamentos nela adotados, os quais passam a integrar as razões de decidir explicitadas no presente julgado, naquilo que se relaciona com a matéria devolvida no recurso da demandada para apreciação (ID. ddf76b7 - Págs. 2/4): [...]” (doc. eletrônico 26, pp. 3-6).



    Nos autos, discute-se a relação de trabalho entre a consultora de vendas (beneficiária) e a empresa tomadora de serviços (reclamante). 



    Em caso desse jaez, em decisão colegiada, a Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal posicionou-se pela inexistência de relação de emprego:



    “CONSTITUCIONAL, TRABALHISTA E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. OFENSA AO QUE DECIDIDO POR ESTE TRIBUNAL NO JULGAMENTO DA ADPF 324 E DO TEMA 725 DA REPERCUSSÃO GERAL. CONTRATO DE CORRETOR DE IMÓVEL. PERMISSÃO CONSTITUCIONAL DE FORMAS ALTERNATIVAS DA RELAÇÃO DE EMPREGO. AGRAVO PROVIDO. 1. A decisão reclamada afastou a eficácia de contrato de corretor de imóvel, firmado nos termos do art. 6º da Lei 6.530/1978, assentando a existência de relação de emprego, afirmando que a relação foi utilizada como meio para se fraudar a legislação trabalhista. 2. Esta CORTE tem assentado a constitucionalidade das relações de trabalho diversas das de emprego regida pela CLT, conforme decidido na ADPF 324, na ADC 48, na ADI 3.961, na ADI 5.625, bem como o Tema 725 da Repercussão Geral. 3. Recurso de Agravo a que se dá provimento para julgar procedente a Reclamação.” (Rcl 59.841 AgR/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, Rel. p/ Acórdão Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe de 3/8/2023)



    No mesmo sentido, especificamente sobre a natureza da contratação de corretores de imóveis: Rcl 57.133/SP (DJe de 14/6/2023), decisão do Ministro Luiz Fux:



    “Nesse cenário, o cotejo analítico entre a decisão reclamada e o paradigma invocado revela ter havido a inobservância da autoridade da decisão deste Supremo Tribunal Federal, uma vez que o juízo reclamado afastou a eficácia de contrato de associação imobiliária firmado na forma do art. 6º da Lei 6.530/1978 e declarou a existência de vínculo empregatício entre as empresas reclamantes e o autor da ação de origem, desconsiderando entendimento fixado pela Corte que contempla, a partir dos princípios da livre iniciativa e da livre concorrência, a constitucionalidade de diversos modelos de prestação de serviço no mercado de trabalho.” (grifei)



    Na análise de decisões monocráticas, percebe-se que esse posicionamento, pela procedência de reclamações e pelo reconhecimento da legalidade da contratação de corretores sem vínculo empregatício, também é majoritário na Segunda Turma do Supremo Tribunal Federal.



    Nesse sentido: Rcl 62.854/RS (DJe de 13/10/2023) e Rcl 62.851/RS (DJe de 13/10/2023), Rel. Min. Gilmar Mendes; Rcl 61.514/RS (DJe de 20/9/2023) e Rcl 56.176/RJ (DJe de 25/8/2023), Rel. Min. Nunes Marques; e Rcl 59.843/MG (DJe de 10/8/2023), Rel. Min. André Mendonça.



    Por outro lado, é dever desta Suprema Corte manter a coerência da interpretação constitucional:  



    "O Supremo Tribunal Federal e o Superior Tribunal de Justiça têm o dever de dar unidade ao direito - a propósito, coerência é apenas um dos elementos que compõe o postulado da unidade do direito a partir da existência de precedentes constitucionais e precedentes federais, os Tribunais Regionais Federais e os Tribunais de Justiça têm o dever de controlar a uniforme aplicação desses precedentes" (MITIDIERO, Daniel. Precedentes. Da persuasão à Vinculação. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2023, p. 87). 



    Portanto, na espécie, ao reconhecer o vínculo de emprego, a Justiça do Trabalho desconsiderou os aspectos jurídicos relacionados à questão, em especial os precedentes do Supremo Tribunal Federal que consagram a liberdade econômica e de organização das atividades produtivas.



    Seguindo essa mesma orientação, transcrevo:



     “DIREITO DO TRABALHO. AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. ALEGAÇÃO DE AFRONTA ÀS DECISÕES PROFERIDAS NA ADPF 324, NO RE 958.252, NA ADC 48, NA ADI 3.961 E NA ADI 5.625. LICITUDE DE OUTRAS FORMAS DE ORGANIZAÇÃO DA PRODUÇÃO E DE PACTUAÇÃO DA FORÇA DE TRABALHO. 1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática pela qual se julgou procedente o pedido formulado na reclamação, para cassar decisão de Tribunal Regional do Trabalho que afastou contrato de sociedade, reconhecendo a existência de relação de emprego entre as partes. 2. Ofensa ao decidido nos paradigmas invocados (ADPF 324, no RE 958.252 (Tema 725 RG), na ADC 48 e na ADIs 3.961 e 5.625), nos quais se reconheceu a licitude de outras formas de organização da produção e de pactuação da força de trabalho. 3. O contrato de emprego não é a única forma de se estabelecerem relações de trabalho, pois um mesmo mercado pode comportar alguns profissionais que sejam contratados pelo regime da Consolidação das Leis do Trabalho e outros profissionais cuja atuação tenha um caráter de eventualidade ou maior autonomia. 4. São lícitos, ainda que para a execução da atividade-fim da empresa, os contratos de terceirização de mão de obra, parceria, sociedade e de prestação de serviços por pessoa jurídica (pejotização), desde que o contrato seja real; isto é, de que não haja relação de emprego com a empresa tomadora do serviço, com subordinação, horário para cumprir e outras obrigações típicas do contrato trabalhista, hipótese em que se estaria fraudando a contratação. 5. Caso em que o reclamante não se trata de trabalhador hipossuficiente, sendo capaz, portanto, de fazer uma escolha esclarecida sobre sua contratação. Inexistente, na decisão reclamada, qualquer elemento concreto de que tenha havido coação na contratação celebrada. 6. Agravo interno a que se nega provimento.” (Rcl 56.285 AgR/SP, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 30/3/2023 - grifei).



     “CONSTITUCIONAL, TRABALHISTA E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. OFENSA AO QUE DECIDIDO POR ESTE TRIBUNAL NO JULGAMENTO DA ADPF 324 E DO TEMA 725 DA REPERCUSSÃO GERAL. RECURSO PROVIDO. 1. A controvérsia, nestes autos, é comum tanto ao decidido no julgamento da ADPF 324 (Rel. Min. ROBERTO BARROSO), quanto ao objeto de análise do Tema 725 (RE 958.252, Rel. Min. LUIZ FUX), em que esta CORTE fixou tese no sentido de que: ‘É lícita a terceirização ou qualquer outra forma de divisão do trabalho entre pessoas jurídicas distintas, independentemente do objeto social das empresas envolvidas, mantida a responsabilidade subsidiária da empresa contratante’. 2. A Primeira Turma já decidiu, em caso análogo, ser lícita a terceirização por ‘pejotização’, não havendo falar em irregularidade na contratação de pessoa jurídica formada por profissionais liberais para prestar serviços terceirizados na atividade-fim da contratante (Rcl 39.351 AgR; Rel. Min. Rosa Weber, Rel. p/ Acórdão Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, julgado em 11/5/2020). 3. Recurso de Agravo ao qual se dá provimento.” (Rcl 47.843 AgR/BA, Rel. Min Cármen Lúcia, Rel. p/ Acórdão Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 7/4/2022, grifei).



    “Ementa: SEGUNDO AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. PRELIMINAR DE NULIDADE. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO À PARTE. DIREITO TRABALHISTA. TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS. ALEGAÇÃO DE AFRONTA À AUTORIDADE DAS DECISÕES PROFERIDAS POR ESTA SUPREMA CORTE NA ADPF 324/DF E NO RE 958.252 RG/MG (TEMA 725 DA REPERCUSSÃO GERAL). ADERÊNCIA ESTRITA. SERVIÇOS DE ENGENHARIA. RECLAMAÇÃO JULGADA PROCEDENTE. AGRAVO DESPROVIDO. I - A declaração de nulidade processual depende da demonstração de efetivo prejuízo pela parte que a alega, o que não ocorreu no caso em análise. II - O Supremo Tribunal Federal, com fundamento nos princípios constitucionais da livre iniciativa e da livre concorrência, entendeu ser possível a terceirização de qualquer atividade econômica, ficando superada a distinção estabelecida entre atividade-fim e atividade-meio firmada pela jurisprudência trabalhista. III - Existência de afronta à autoridade das decisões proferidas na ADPF 324/DF e no RE 958.252 RG/MG – Tema 725/RG. Precedentes. IV - Agravo regimental desprovido.” (Rcl 62.111 AgR-segundo/PE, da minha relatoria, Primeira Turma, DJe 26/10/2023)



    No mesmo sentido, também a respeito de corretores, em casos desse jaez: Rcl 62271 AgR/SP, DJe 17/11/2023; Rcl 62255/RS, DJe 14/11/2023; e Rcl 62660/MA, DJe 14/11/2023, todas de minha relatoria.



    Assim, reconheço a existência de afronta à autoridade das decisões proferidas na ADPF 324/DF e no RE 958.252 RG/MG – Tema 725/RG, na parte em que reconhece o vínculo de emprego entre a reclamante e a beneficiária.  



    Posto isso, com fundamento no art. 992 do CPC e no art. 161, parágrafo único, do RISTF, julgo procedente o pedido para cassar a decisão reclamada e afastar o vínculo empregatício reconhecido na Justiça do Trabalho entre a reclamante e a beneficiária do ato reclamado.



    Sem condenação em honorários, pois não houve angularização processual.



    Atribua-se a esta decisão força de mandado / ofício.



    Intime-se. Comunique-se com urgência.



    Publique-se.



    Brasília, 27 de novembro de 2023.



Ministro Cristiano Zanin



Relator